Tribunal: TJMT
Processo: 0004256-14.2013.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004256-14.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Perci Smaniotto

3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- AFASTADA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria relativa à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem cumprimento individual de sentença coletiva foi expressamente decidida no julgamento da Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Perci Smaniotto

3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado”.

Embargos
(Id. 41812965): Alega que o acórdão é contraditório e omisso, porque afirma que não houve desafetação com relação ao Recurso Especial no 1.438.263/SP.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e determinar a suspensão do presente recurso, em razão da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 43641487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargos de Declaração no 0004256-14.2013.8.11.0045

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargado
:
Perci Smaniotto

3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

V O T O

Os embargos de
Banco Bradesco S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do banco ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão e contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegação de que seria caso de suspensão do presente processo, porque não houve desafetação do tema relativo ao Recurso Especial no 1.438.263/SP, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Por outro lado, com relação à
preliminar de ilegitimidade ativa
, verifica-se que, no julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o
Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva
(art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema.

Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No recurso de apelação interposto da sentença que condenou o Bradesco na ação coletiva, o Tribunal de Justiça ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda, decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao autor da ação, no caso a então apelante ADEC-MS.

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida na apelação, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados transitou em julgado e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Além disso, conforme certidão constante do mencionado Recurso Especial no 1.438.263/SP, em recente decisão do dia 27.09.2017, houve a desafetação do recurso, nos seguintes termos: "(...)Após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Segunda Seção, por maioria, em questão de ordem, deliberou no sentido da desafetação do recurso especial".

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, autorizado o prosseguimento do feito. (...)”.

Insta salientar que, de fato, consta decisão de afetação do tema relativo ao Recurso Especial no 1.438.263/SP, em decisão proferida em 07.06.2019, no entanto tal situação não atinge o presente processo.

Conforme devidamente demonstrado pelo acórdão embargado, a questão relativa à legitimidade ativa
ad causam
transitou em julgado e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria não alcança relações jurídicas protegidas pela coisa julgada.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020